Tribunal: TJMT
Processo: 1012761-73.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012761-73.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JOELSON DA SILVA LIMA - CPF: 544.219.261-91 (AGRAVANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), JÚLIO CÉSAR MODESTO SANTOS - SECRETÁRIO DO ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO PLEITEADO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Impetrante/Recorrente já recebeu administrativamente aquilo que postulava em juízo, perde-se a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, afastando, assim, o interesse de agir.

.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXNO. DR. MARCIO APAECIDO GUEDES

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOELSON DA SILVA LIMA
em face da decisão monocrática de Id. 1736089, proferida pelo Relator originário,
Des. Luiz Carlos da Costa
, que, declarou extinto o Mandado de Segurança n.
1012761-73.2017.8.11.0000
, sem resolução do mérito, ante a perda de seu objeto.

Em suas razões aduz, em síntese, que não há como cogitar de perda do objeto somente por ter ocorrido o pagamento vindicado, até porque o objeto do
mandamus
é o reconhecimento da ilegalidade do ato que reteve ilegalmente o subsidio do Impetrante.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado o mérito do Mandando de Segurança impetrado.

Contrarrazões – Id. 2229154.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2021

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021